Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. REVISIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO PLANO REG/REPLAN SALDADO ENTRE SETEMBRO DE 1995 E AGOSTO DE 2001. REQUISITOS IMPOSTOS NO NOVO REGULAMENTO. CUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS NOVAS REGRAS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), julgou improcedentes os pedidos visando correção monetária das parcelas de contribuição do REG-REPLAN e revisão do valor de equacionamento.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento é devidamente enfrentada pelo Juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada.
3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta. Permite-se, ao revés, análise do caso concreto, por meio do qual a declaração poderá ser desconstituída na presença de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento do benefício. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça acolhida. Benefício revogado.
4. Trata a hipótese de pedido formulado por aposentada da CEF objetivando a correção monetária das parcelas do REG/REPLAN do período de 01/09/1995 a 31/08/2001, bem como os reflexos legais, além da correção da reserva matemática, com a redução do valor estabelecido para recomposição da aludida reserva.
5. Segundo jurisprudência consolidada em representativo de controvérsia – Tema 943 (REsp n. 1.551.488), em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.
6. Havendo adesão explícita aos critérios de cálculo e pagamento do benefício, não prospera o pedido de pagamento de recomposição de perdas inflacionárias em sua integralidade, e de imediato, se assim não foi previsto no regulamento do plano que modelou a metodologia de reajuste de maneira a manter o equilíbrio atuarial. Precedentes.
7. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo desprovido.